Tribunal: TCU
Processo: 007.027/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22024, modalidade Pregão e Uasg 240128 (Objeto: Aquisição de pneus automotivos para frota de veículos do Laboratório Nacional de Astrofísica.)

Inteiro teor:
Acórdão 2551/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, para, no mérito, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.027/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Fernando Symcha de Araujo Marcal Vieira (CPF: XXX.312.778-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Laboratório Nacional de Astrofísica - Mcti. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.7.1. dar ciência ao Laboratório Nacional de Astrofísica - MCTI, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 2/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1.exigência, sem justificativa expressa, pública e que denote sua imprescindibilidade, contida no subitem 15.8 do Termo de Referência, requerendo da licitante carta de solidariedade emitida pelo fabricante que assegure a execução do contrato, o que tem potencial de restringir a competitividade do certame, o que viola o art. 41, inciso IV, da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo do Acórdão 1024/2015-TCU-Plenário , do Ministro-relator Vital do Rêgo, e Acórdão 117/2021-TCU-Plenário , Ministra-Relatora Ana Arraes; 1.7.1.2. não parcelamento do objeto licitado, cujo critério de julgamento adotado foi o de menor preço global, contrariando o Estudo Técnico Preliminar elaborado e o art. 40, inc. V, 'b', e §§ 2o e 3o, da Lei 14.133/2021; Acórdão 122/2014-TCU-Plenário , Relator Benjamin Zymler; e Súmula - TCU 247; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Laboratório Nacional de Astrofísica - MCTI e ao representante; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.